Tribunal: TJDFT
Processo: 0719099-63.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N° 1.729.555. TEMA 862. O benefício previdenciário é considerado direito fundamental, razão pela qual não está sujeito à prescrição do fundo do direito, mas apenas à prescrição parcial, relativa às parcelas vencidas em data anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. A data de início do benefício de auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício.